Tribunal: TJES
Processo: 0000242-63.2021.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000242-63.2021.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAUDICEA MARTINS DUTRA OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000242-63.2021.8.08.0053

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: LAUDICEA MARTINS DUTRA OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECIAL PARA FAZENDA PÚBLICA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8070188, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo requerido, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 9532718), o embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade da certidão de trânsito em julgado lançada nos autos, haja vista a ausência de intimação do Estado acerca do resultado do julgamento, não suprindo a mera intimação da pauta. No mérito, afirma que a decisão colegiada é omissa quanto ao julgamento da ADI 5606/ES, que assentou expressamente a constitucionalidade do art. 1º da Lei 10.470/2015. Assevera, ainda, que é inafastável a conclusão pela constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas no art. 1º da Lei estadual n. 10.470/2015, sendo que entendimento contrário viola precedente obrigatório do STF (ADI 5606/ES), razão pela qual requer, com fulcro no disposto nos arts. 342, I, 493 e 933, todos do CPC, bem como para fins de prequestionamento, que esta Turma se manifeste sobre a incidência do precedente do STF na ADI 5660/ES na presente demanda.

Contrarrazões ao ID 9532720, ocasião em que a autora/embargada pugnou pelo não conhecimento dos aclaratórios e, se conhecidos, seja negado provimento.

Despacho do juízo de origem ao ID 9532722, determinando o retorno dos autos a esta Turma Recursal para apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Estado.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido
.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Não obstante a combatividade do Estado, não há regramento especial para Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais.

No caso em tela, o Estado foi devidamente intimado da pauta da Sessão de Julgamento (vide despacho de ID 7875078 e intimação eletrônica de ID 7949118). Ademais, no despacho de ID 7875078 , foi consignado expressamente que:

“(...) advirto as partes que, em se tratando de processos que envolvem a Fazenda Pública e suas respectivas autarquias,
não haverá nova intimaçã
o pessoal após a publicação do Acórdão, em consonância ao entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 648629 (Tema 549), que fixou a seguinte tese: “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais”. Ou seja,
aplica-se também à Fazenda Pública os termos do artigo 82 da Resolução 023/2016 do TJES, acima mencionada
(...) - grifo no original.

Não há qualquer obrigação legal de intimação eletrônica pessoal da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente
intempestivo
. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em
19/04/2024
, conforme certidão ao ID 8068822, o prazo final para oposição do recurso seria em
26/04/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolado em
17/05/2024
(ID 9532718), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

Ainda que assim não fosse, inexiste a omissão apontada pelo embargante. A decisão colegiada tratou expressamente sobre o julgamento da ADIN 5606/ES. Rememora-se (ID 8070188):

(...)

Reforço, ainda, que ao contrário do argumentado pelo recorrente (ID 7060364 – pág. 08), ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei n. 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso porque pouco importa, no caso, o reconhecimento da constitucionalidade da lei estadual n. 10.470/2015, posto que, como já consignado acima, o direito ao recebimento das indicadas verbas remuneratórias decorre da efetivação da promoção determinada em sede de mandado de segurança, ato judicial este que permanece inalterado.

Em outras palavras, como também destacado pela autora/recorrida em contrarrazões (ID 7060365 – pág. 14), a lei foi reconhecida como constitucional porque seria razoável suspender os efeitos financeiros da promoção como medida de austeridade (ratio decidendi da ADI 5606), a suspensão encontra termo quando demonstrada suficiência de recurso financeiros (‘enquanto não houver reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder’).

Em nenhum momento a sentença negou eficácia ou declarou a inconstitucionalidade de norma, mas, tão somente, reconheceu o direito a cobrança dos valores determinados em sede de mandado de segurança, em obediência a coisa julgada material no caso, haja vista que o mandado de segurança não se presta a cobrança de valores.

(...)

Além disso, até mesmo para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95 (o que inexiste no caso concreto), não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)